Tribunal: STF
Processo: HC 262035
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no AREsp 2.199.798/PR – eDOC 2, p. 43):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCAMINHO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ILICITUDE DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, no qual se alegou violação aos arts. 156, 157 e 386, VII, do CPP e art. 59 do CP, em condenação por descaminho. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão consiste em saber se o agravo regimental pode prosperar diante da alegação de insuficiência probatória, ilicitude da prova obtida por violação de sigilo de correspondência, e ilegalidade na dosimetria da pena. 



    III. Razões de decidir 



    3. O agravo em recurso especial não impugnou todos os fundamentos da decisão recorrida, atraindo a incidência da Súmula n. 182/STJ. 



    4. A reversão do julgado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 



    5. O acórdão recorrido se assenta em fundamento de natureza constitucional suficiente para sustentar sua conclusão, incidindo a Súmula n. 126/STJ. 



    6. A jurisprudência do Tribunal Superior garante a discricionariedade do julgador na dosimetria da pena, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:  1. A incidência da Súmula n. 182/STJ ocorre quando o agravo em recurso especial não impugna todos os fundamentos da decisão recorrida. 2. A Súmula n. 7/STJ impede o reexame de conjunto fático-probatório em recurso especial.  3. A Súmula n. 126/STJ é aplicável quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, sem interposição de recurso extraordinário. 4. A dosimetria da pena deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo discricionária ao julgador.”



    Alega-se, em suma: (i) inaplicabilidade das Súmulas 7 e 126 do STJ; (ii) que todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial foram impugnados; (iii) que as provas carreadas nos autos são ilícitas, porquanto “A condenação baseou-se em mercadorias apreendidas após a abertura de encomenda postada em transportadora particular, realizada por agentes da Receita Federal sem autorização judicial” (eDOC 1, p. 7); (iv) insuficiência probatória para a condenação e ofensa ao princípio da presunção da inocência; (v) ilegalidade na dosimetria da pena, haja vista que “A pena-base foi exasperada de forma desproporcional e carente de fundamentação idônea na valoração dos antecedentes criminais, em violação aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade” (eDOC 1, p. 10). 



    À vista disso, pugna-se, liminarmente, pela suspensão dos efeitos do acórdão condenatório até o julgamento final do writ. No mérito, requer a declaração de nulidade absoluta da prova decorrente de violação da encomenda, ou, subsidiariamente, a absolvição do paciente por insuficiência probatória, ou, em última análise, o redimensionamento da dosimetria da pena, especialmente no que se refere à exasperação da pena-base. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente